Tribunal: TJES
Processo: 0000329-65.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-65.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES MADEIRA e outros

APELADO: GEOVANA QUINTA COSTALONGA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL E DOCUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça não decorre automaticamente da simples declaração de hipossuficiência, podendo ser indeferida quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

2. A apresentação de documentos genéricos ou insuficientes não é apta a afastar circunstâncias concretas que evidenciam capacidade financeira.

3. É cediço que
“o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024).

4. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Gustavo Rodrigues Madeira e Roberta Souza Viana contra a decisão monocrática de ID
17056330
, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (a) a decisão agravada incorreu em erro na análise do conjunto probatório; (b) foram juntados aos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira; (c) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência não foi afastada por prova idônea em sentido contrário; (d) as circunstâncias utilizadas para indeferimento do benefício não refletem a capacidade econômica atual; e (e) a gratuidade da justiça deve ser deferida ou, subsidiariamente, o parcelamento ou diferimento das custas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Conforme já delineado nas decisões anteriores, os agravantes foram regularmente intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que o benefício não lhes foi deferido em primeiro grau, além de existirem elementos nos autos que indicavam capacidade financeira, tais como o pagamento prévio de custas processuais, a qualificação profissional de um dos recorrentes como comerciante e a informação de que o imóvel discutido consiste em residência de veraneio.

Em resposta, limitaram-se inicialmente à apresentação de declaração unilateral de isenção de imposto de renda (IDs 16216704 e 16216705).

É cediço que
“o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Em sitonia:

“A simples juntada de certidão de isenção de imposto de renda, desacompanhada de outros documentos que evidenciem a alegada condição de hipossuficiência, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira do requerente”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.344047-6/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, alegaram a existência de outros documentos, como extratos bancários, os quais, contudo, não se mostram suficientes para afastar os elementos que indicam capacidade contributiva.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, consignando que a insuficiência probatória impede a concessão do benefício, em consonância com o disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza o indeferimento quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Registre-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser elidida por circunstâncias fáticas constantes dos autos, como ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração anteriormente opostos foram corretamente rejeitados, porquanto não evidenciado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que a pretensão dos recorrentes sempre se direcionou à rediscussão do mérito da decisão.

Nesse viés, não se identifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.